Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Reavaliação. Excesso de prazo. Repetição de habeas corpus anterior.
1 - Não se admite novo habeas corpus para se discutir questões objeto de anterior impetração.
2 - Encerrada a instrução criminal e condenado o paciente, superada está a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).
3 – Incumbe ao juiz que decreta a prisão preventiva rever a necessidade de mantê-la, a cada 90 dias, enquanto não prolatada a sentença. Exaurida a prestação jurisdicional com a sentença e condenado o réu, a exigência de reexame da necessidade de se manter a prisão cautelar não se aplica ao Tribunal, em grau de recurso.
4 - Ordem denegada.